Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-39.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1006673-39.2021.8.11.0045
APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – 3. EM CASO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O SEMIABERTO – PLEITOS ESVAZIADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI No. 11343/2006 - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre o réu e outros indivíduos para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.
A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.
Os pleitos defensivos com análise condicionada à absolvição do réu do crime de associação para o tráfico de drogas, esvaziam-se diante da manutenção da condenação pelo referido crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006673-39.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA - CPF: 608.815.293-11 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO CANISIO KESSLER (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), ANDRELSON BENTES DA ROCHA - CPF: 002.578.662-80 (ASSISTENTE), FRANCISCO SILVA MONTEIRO - CPF: 332.503.082-34 (ASSISTENTE), JACIE FERREIRA DE VILHENA - CPF: 394.884.112-87 (ASSISTENTE), ANA PAULA DE VILHENA MONTEIRO - CPF: 020.328.192-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – 3. EM CASO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O SEMIABERTO – PLEITOS ESVAZIADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI No. 11343/2006 - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre o réu e outros indivíduos para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.

A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

Os pleitos defensivos com análise condicionada à absolvição do réu do crime de associação para o tráfico de drogas, esvaziam-se diante da manutenção da condenação pelo referido crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o condenou às penas de 08 (oito) de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos o 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a absolvição do com relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, sustentando a insuficiência probatória presente no feito, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), no patamar de 2/3; havendo a absolvição pelo crime de associação ao tráfico, busca a aplicação do previsto no artigo 44 ou 77 do Código Penal, ou a aplicação do regime semiaberto, para cumprimento da pena.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico: Impossibilidade. Arcabouço fáticoprobatório que demonstra, de maneira ampla e suficiente, que o apelante praticou o delito que lhe fora imputado - Autoria e materialidade comprovadas - Existência de liame subjetivo duradouro e permanente entre o mesmo, a facção criminosa que integra e os demais investigados, caracterizando a associação para o tráfico. Da pretensão de reconhecimento e aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006: Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos necessários - Conjunto probatório que indica traficância e consequente dedicação à atividade criminosa - Condenação por associação ao tráfico de drogas - Associação à facção criminosa "Comando Vermelho". Da pretensão de readequação da pena: Não deferimento. Não preenchimento dos requisitos necessários para a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou, ainda, para a suspensão da pena – Pena imposta e mantida, compatível com regime fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, desde o final do ano de 2020, até meados do ano de 2021, mais precisamente até o dia 05 de agosto do ano em curso, por volta das 06h00min, na residência particular situada na Rua Topázio, no 582-N, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, vendeu, guardou, e forneceu drogas (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 65992256 – Pág. 1, Boletim de Ocorrência de ref. Num. 65992253 – Pág. 1/4, e Exame Preliminar de Constatação de ref. Num. 65992264 – Pág. 2/3.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, desde o final do ano de 2020, até agosto do ano de 2021, na residência particular situada na Rua Topázio, no 582-N, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de ref. Num. 65992253 0- Pág. 1/4, e Relatório de Investigação Policial de ref. Num. 65992263 – Pág. 1/2.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 06h00min, na residência particular situada na Rua Topázio, no 582-N, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus (brasil), calibre .38, de aço inox, no de série RB619227, e 06 (seis) munições de idêntico calibre, além de 01 (uma) munição de calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 65992256 – Pág. 1, Boletim de Ocorrência de ref. Num. 65992253 – Pág. 1/4, e Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição de ref. Num. 65992264 – Pág. 5/7.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA estava sendo investigado desde o final do ano de 2020, por envolvimento com tráfico de drogas nesta urbe, visto que informantes também ligados ao submundo do crime haviam relatado que o imputado faz parte da cúpula da facção Comando Vermelho com atuação em Lucas do Rio Verde/MT, e que após a reorganização das lideranças do comércio espúrio de entorpecentes nesta localidade, o increpado em questão estava encarregado pela traficância realizada no Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram devidamente confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de mais de quarenta campanas, por meio das quais foi possível constatar que o denunciado LUIZ CARLOS trata-se de traficante bem articulado e respeitado perante outros integrantes da facção Comando Vermelho.

Restou apurado que o núcleo da chefia da traficância realizada no Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior era composto pelo denunciado LUIZ CARLOS, e pelos indivíduos de alcunhas “Pintura”, “TB”, e “Fuga” ou “Charada”, sendo certo que os dois primeiros ficavam encarregados de ocultar na mata, e em telhados de residências vizinhas às deles, bem como em imóveis desocupados, as drogas recebidas da facção Comando Vermelho, e posteriormente realizavam a distribuição dos entorpecentes aos demais traficantes daquela localidade, que já haviam tido suas “lojinhas” previamente cadastradas pelo imputado para receberem as substâncias proscritas.

Desponta também do caderno investigativo que, durante as vigilâncias os investigadores da Polícia Civil visualizaram o denunciado LUIZ CARLOS transportando drogas com o veículo da marca Gol, de cor verde, placa LZD-078, bem como vendendo entorpecentes em sua residência, cujo local já era um antigo ponto de traficância nesta cidade, vez que vinha sendo utilizado para reunião de outros traficantes desde o ano de 2020, o que motivou a representação por expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no aludido local.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil, e da Polícia Militar deslocaram-se até a residência do denunciado LUIZ CARLOS para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que localizaram naquele local 09 (nove) porções de maconha, com peso total de aproximadamente 119g, além de um pino contendo cocaína, com peso de 0,7g, as quais estavam no quarto do imputado.

Nesse passo, durante as buscas realizadas no local, os agentes policiais também localizaram uma caderneta contendo anotações de venda de drogas, bem como a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e uma máquina de cartão da marca “Moderninha x Pagbank”, além de 04 (quatro) aparelhos celulares, reforçando, pois, que os entorpecentes apreendidos no imóvel de fato eram destinados ao tráfico realizado pelo denunciado LUIZ CARLOS.

Não bastasse isso, os agentes policiais ainda localizaram 01 (um) revólver, marca Taurus (brasil), calibre .38, de aço inox, no de série RB619227, e 06 (seis) munições de idêntico calibre, além de 01 (uma) munição de calibre .22, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado LUIZ CARLOS nenhuma documentação autorizando a posse da referida arma.

Em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão para o increpado LUIZ CARLOS, e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe." (sic)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Analisando os autos, tenho que ainda que as razões recursais e seus argumentos componentes sejam perseverantes, a autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Observa-se dos autos que as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante são oriundas da Operação Libertas II, que tem por objetivo a investigação de tráfico de drogas realizado pela facção criminosa Comando Vermelho.

Tem-se que, motivada por diversas denúncias anônimas acerca da traficância no local, a autoridade policial realizou diligências para averiguação, as quais culminaram no relatório, que detalha a ação nos seguintes termos:

"Descobrimos que os investigados Ivaldo Costa Mesquita, Carlos Jamilson Borges dos Santos, Kerolay Milanez Lopes, Luiz Carlos da Silva de Souza, vulgo “Vovózona” e o Homem de cor parda e baixo ainda não identificado, de vulgo “TB” compõem atualmente o núcleo de chefia da traficância do Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, ademais, todos os fatos reportados tiveram de algum modo a participação deles, porquanto as campanas anteriores feitas desde o final do ano passado nós vimos que eles também estavam lá, traficando como os demais já presos, e as investigações atuais seguem nesse sentido. No desenrolar das investigações nós descobrimos que o grupo criminosos funciona atualmente da seguinte forma: Carlos Jamilson Borges dos Santos, o Pintura, faz o recebimento das drogas destinadas à Associação, e na companhia de Ivaldo Costa Mesquita, Luiz de Tal, vulgo “Vovózona” e do vulgo “TB”, fazem a ocultação das drogas na mata, nos telhados das casas vizinhas às deles e em casas desocupadas, e depois as distribuem com auxílio de Kerolay aos demais traficantes do Bairro, sendo ainda que Carlos Jamilson, Keroley e Luiz Carlos, v. Vovózona, são as pessoas responsáveis por fazerem o cadastro dos subtraficantes donos de bocas de fumo, às quais eles chamam de “Lojinhas”, bem como a contabilidade das vendas e controle das drogas e dinheiro. Descobrimos ainda que eles possuem comunhão de propósitos estável e duradouro voltado à mercancia ilícita de drogas, bem como ao controle total dos atos criminosos praticados na comunidade e que, por conseguinte, após as vendas de drogas e o recolhimento dos lucros, parte deste é enviado aos Chefes do Comando Vermelho na Capital do Estado, enquanto a outra parte é repartida entre eles, de tal modo que eles lucram duas vezes, tanto com as vendas das drogas feitas pelos “lojistas” (traficantes periféricos que pagam a eles o valor das drogas que lhe foram fornecidas com preço majorado), quanto com as próprias vendas de drogas que eles mesmo realizam, cujos montantes são somados ao lucro total.

(...) Luiz Carlos da Silva de Souza, vulgo “Vovózona” é um traficante bem articulado e respeitado na Associação. Durante as campanas nós visualizamos ele vendendo drogas na sua casa e também ocultando algo que acreditamos ser drogas no telhado da casa vizinha a dele. Sua casa é um importante e velho ponto de vendas de drogas, porquanto já o investigamos desde o ano passado. Nos também presenciamos a reunião de criminosos em sua casa, especialmente dos demais investigados. As informações colhidas a respeito da participação dele na Associação são certas, porque foram de encontro ao que visualizamos." (sic - id. 121812584)

A partir das informações contidas no relatório, deu-se a expedição do mandado de busca e apreensão para a residência do réu, resultando a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, munições, petrechos utilizados no tráfico de drogas (caderneta com anotações) e quantia em dinheiro.

Observa-se assim que, além de integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, ocupando posição de destaque na hierarquia criminosa, associou-se com terceiros, objetivando liderar a traficância no Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior.

Evidencia-se que objetivando dar cabo a estruturação da traficância, o réu estabeleceu um liame subjetivo duradouro e permanente entre as partes, para fins de exercerem o comércio de drogas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

(...)" (STJ, AgRg no HC 676.646/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Dessa forma, não há falar em falta de provas para a condenação de LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM APLIACAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e consequentemente a incidência da fração de diminuição de pena em seu grau máximo de 2/3.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que o apelante dedica-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça também caminha em idêntico sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 2. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PLAUSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “B” DO CP – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando constatado, pelas peculiaridades do caso, que o apelante se dedicava à atividade criminosa; 4. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, se a pena definitivamente estipulada e a ausência de circunstância judicial desfavorável, o recomendam, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.” (N.U 0001293- 96.2017.8.11.0108, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA O SEMIABERTO.

Os referidos pleitos defensivos, foram apresentados condicionados à absolvição do réu/apelante, do crime de associação para o tráfico de drogas.

Diante da manutenção da condenação do réu, nos termos do artigo 35, caput, da Lei no. 11343/2006, há invariável óbice à análise dos referidos pedidos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022